Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705818-02.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: ODILON ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2023 15:52:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora